Tribunal: TJPA
Processo: 0800247-23.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800247-23.2024.8.14.0201

APELANTE: THIAGO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. ART. 387, IV, DO CPPB. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
THIAGO ALVES DE SOUZA
contra sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar (
art. 129, § 13, do CPB c/c Lei nº 11.340/2006
), à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos, bem como ao pagamento de indenização mínima de R$ 5.000,00, absolvendo-o quanto ao crime de ameaça (
art. 147 do CPB
), com fundamento no
art. 386, VII, do CPPB
. A defesa sustenta fragilidade probatória e pleiteia absolvição com base no
art. 386, VII, do CPPB
, ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais mostra-se adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo de exame de corpo de delito atesta a existência de blefarohematoma esquerdo e escoriações nas regiões orbitária e frontal, lesões compatíveis com ação contundente, corroboradas por documentação fotográfica, demonstrando de forma objetiva a materialidade delitiva.

A palavra da vítima, prestada em juízo de forma firme quanto à dinâmica essencial dos fatos, mantém coerência com a prova técnica produzida, não sendo as alegadas contradições suficientes para afastar a credibilidade do núcleo da imputação.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme orientação consolidada do STJ.

A negativa do acusado, desacompanhada de elementos aptos a infirmar o conjunto probatório, mostra-se isolada e insuficiente para gerar dúvida razoável, não incidindo o princípio do
in dubio pro reo
.

O
art. 387, IV, do CPPB
autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, sendo o dano moral, nos casos de violência doméstica, presumido (
in re ipsa
), conforme precedentes do
STF
e do
STJ
.

O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se moderado e compatível com a gravidade do fato, inexistindo comprovação de incapacidade financeira que justifique a redução pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar autoria e materialidade.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo cabível a fixação de indenização mínima nos termos do
art. 387, IV, do CPPB
.

O valor da indenização mínima deve ser mantido quando fixado de forma moderada e proporcional à gravidade do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPB, art. 147; CPPB, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2275177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2123567/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 25.10.2022; STF, Rcl 69178/SE, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1819504/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 10.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO ALVES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800247-23.2024.8.14.0201, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, previsto no
art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro
, nos moldes da Lei nº 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), absolvendo-o quanto ao delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal Brasileiro, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Segundo a denúncia (ID.22652337, págs.1-3), imputa-se ao acusado a prática de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra D. B. D. A., sua cunhada, fato ocorrido em 19/01/2022, no Distrito de Icoaraci/PA, ocasião em que, após desentendimento pretérito, teria desferido um soco no rosto da vítima, causando-lhe lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID.22652325, págs.4-5), que constatou blefarohematoma esquerdo e escoriações nas regiões orbitária e frontal, conforme documentação fotográfica (ID. (ID.22652156)).

Sobreveio sentença condenatória parcial (ID.22652379), por meio da qual o Juízo singular reconheceu comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, destacando a harmonia entre o depoimento judicial da vítima e a prova técnica produzida, entendendo que eventual tentativa de minimização dos fatos não descaracterizou a agressão admitida em juízo. Quanto ao crime de ameaça, concluiu pela insuficiência probatória, absolvendo o réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação (ID.31099974), sustentando, em síntese, a existência de fragilidade probatória e contradições nos depoimentos colhidos, especialmente no relato da vítima, o que imporia a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu o afastamento ou a redução da indenização mínima fixada, sob o argumento de desproporcionalidade diante da natureza da lesão e de sua condição econômica.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.32118056) pugnando pelo não provimento do recurso, defendendo que o conjunto probatório é coeso e suficiente à manutenção da condenação, destacando a especial relevância da palavra da vítima em crimes praticados no contexto da violência doméstica, quando corroborada por prova pericial.

Remetidos os autos a esta instância, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer ministerial (ID.33691576), manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, entendendo que a condenação encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, bem como que o valor fixado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
THIAGO ALVES DE SOUZA
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade, regularidade formal e interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à análise da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, previsto no
art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro
, bem como à verificação da adequação do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais, nos termos do
art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.1 – Da autoria, materialidade e pretensão absolutória

A defesa sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, afirmando que o conjunto probatório seria frágil e marcado por contradições no relato da vítima, o que imporia a absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A tese recursal, todavia, não merece acolhimento.

II.1.1 – Da Materialidade Delitiva

No tocante à materialidade, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID.22652325, págs. 4-5) atestou a presença de blefarohematoma esquerdo e escoriações nas regiões orbitária e frontal, lesões compatíveis com ação contundente, corroboradas por documentação fotográfica constante dos autos (ID.22652156).

Trata-se de prova técnica produzida por perito oficial, dotada de presunção relativa de veracidade, que comprova, de forma objetiva, a ocorrência da ofensa à integridade física da vítima. Não há qualquer elemento nos autos que infirme a idoneidade do exame ou que sugira causa diversa para as lesões constatadas.

A materialidade, portanto, encontra-se suficientemente demonstrada.

II.1.2 – Da Palavra da Vítima e da Coerência da Prova Oral

No que concerne à autoria, verifica-se que a vítima, em juízo, afirmou de maneira clara que o apelante lhe desferiu um soco no rosto, descrevendo a dinâmica essencial do fato. Ainda que tenha adotado postura de minimização quanto ao contexto emocional do episódio, não houve retratação quanto à agressão física.

As supostas contradições apontadas pela defesa não incidem sobre o núcleo da imputação, mas sobre aspectos periféricos da narrativa, incapazes de comprometer a credibilidade do relato principal. Não se identificam divergências estruturais que desconstituam a imputação central de que o réu foi o autor da agressão.

É consabido que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, frequentemente cometidos na ausência de testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre na hipótese, em que o relato encontra respaldo direto na prova pericial.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica ao conferir especial valor à palavra da vítima em crimes dessa natureza, conforme se observa nos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ).
1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). 2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, § 9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado. 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no AREsp: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024
) (G.N.).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE DO INQUÉRITO CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INVERSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 2. "Perícias e documentos, mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal" ( AgRg no AREsp n. 1.704.610/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020).
3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia, de forma que não se verifica contrariedade ao art. 155 do CPP
. Outrossim, a pretendida revisão do julgado demanda reexame de provas, o que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido.
(
STJ - AgRg no AREsp: 2123567 SP 2022/0139598-9, Relator: OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022
) (G.N.).”

A negativa do acusado, desacompanhada de qualquer elemento probatório apto a infirmar o conjunto acusatório, mostra-se isolada e insuficiente para instaurar dúvida razoável.

II.1.3 – Da Inaplicabilidade do Princípio
In Dubio Pro Reo

A condenação criminal exige certeza jurídica extraída de um conjunto probatório robusto e convergente. No caso concreto, não se está diante de cenário de dúvida objetiva, mas de prova harmônica formada por: (i) laudo pericial que comprova a existência de lesões; (ii) documentação fotográfica; e (iii) relato judicial firme da vítima quanto à autoria da agressão.

O princípio
in dubio pro reo
incide quando há incerteza relevante e insuperável acerca dos elementos essenciais do tipo penal. Não se presta a substituir a análise crítica das provas por presunção automática em favor do acusado diante de meras alegações defensivas.

Inexistindo fragilidade probatória substancial, correta a sentença ao reconhecer comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II.2 – Da indenização mínima por danos morais

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização mínima, sob alegação de desproporcionalidade.

O
art. 387, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
autoriza o magistrado a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), por decorrer da própria agressão física e psicológica perpetrada contra a vítima, sendo desnecessária a produção de prova específica para sua configuração.

Este entendimento está consolidado tanto no
Supremo Tribunal Federal (STF)
quanto no
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TESE DE RECURSO REPETITIVO: DESACERTO. INCIDÊNCIA DE FUNDO NO TEMA/RG Nº 660. DANOS MORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Injustificada negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, b, do CPC. 2. No caso presente, contudo, aplica-se a tese fixada no Tema/RG nº 660 do STF, pois as questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional.
3
. Além do mais,
nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração
. Precedente desta Segunda Turma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - Rcl: 69178 SE, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024
) (G.N.).”

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL. VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. MENOSPREZO À DIGNIDADE DA MULHER. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, sob o argumento de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade. 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 4. A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima. 5. Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença.
(STJ - REsp: 1819504 MS 2018/0295072-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019 RSTJ vol. 257 p. 392
) (G.N.).”

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 revela-se moderado e compatível com a gravidade do fato, não configurando enriquecimento indevido. Ademais, não houve comprovação concreta da alegada incapacidade financeira do apelante que justificasse a redução pretendida.

Não se identifica, portanto, qualquer desproporcionalidade apta a ensejar modificação do quantum fixado.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por THIAGO ALVES DE SOUZA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, inclusive quanto ao valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 15/03/2026